Tribunal: CARF
Processo: 12269.000005/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000005/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.004 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
PÓRTICO CLUBE DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
ATIVIDADES
ASSISTENCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO EM ESTATUTO SOCIAL.
Não há que se discutir a imunidade pleiteada pelo Contribuinte quando sequer
há previsão de atividades assistenciais em seu estatuto social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Gregório
Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 15/01/2009 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.025.972-6 - valor total de R$ 277.482,77 –
com fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e para o financiamento dos benefícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000005/2009-17
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000005/2009-17

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, nas competências 01/2006 a 12/2007, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificadas do teor da decisão de primeira instância em 27/07/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 23/08/2010, alegando, em
apertada síntese, que não arguiu declaração de inconstitucionalidade ou mesmo de ilegalidade de
ato normativo pelo Órgão Autuador, havendo questionado a aplicabilidade da lei no tempo,
tendo em vista que a Lei n. 12.101/09 não se aplica ao caso em tela, pois publicada em data
posterior ao período de apuração objeto do Auto de Infração e que o inc. Ill, do art. 55, da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.732/98, que inseriu a exigência do "caráter exclusivo" da-
atividade de assistência social, foi julgado inconstitucional pelas ADINs 2.028-5 e 2.036-6,
portanto inaplicável à hipótese; natureza jurídica da clausula inserta no art. 195, §7° da CF/88;
que desenvolve atividades assistenciais e discorre sobre o seu objeto social; que não possui
certificado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social, mas possui inscrição junto ao
Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre/CMAS; e, ao fim e ao cabo, que faz
jus à imunidade tributária em decorrência de constituir-se em entidade assistencial, nos termos
do que dispõe o artigo 195, § 7o., da CF/88.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
A empresa Pórtico Clube de Seguros foi autuada por ter deixado de recolher as
contribuições patronais previdenciárias, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados nas competências 01/2006 a 12/2007, 13/2006 e 13/2007.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 19/22, informa que a autuada apresentou
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP
enquadrando-se, equivocadamente, no código de Fundo de Previdência c Assistência
Social —FPAS 639, relativo a "ENTIDADES FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO".
Através da análise do Estatuto Social da autuada, a fiscalização constatou em seu artigo
2°, que esta desenvolve as seguintes atividades empresariais: "[...] poderá contratar, na
qualidade de Estipulante, pianos de seguro de vida individual ou em grupo; seguro de
acidentes pessoais e coletivos; seguro em ramos elementares; planos de previdência
privada; planos de capitalização; participar de programas de incremento, difusão,
expansão mercadológica de planos de seguro cm apólices nas quais figure como
Estipulante, em qualquer das modalidades cm que atuar, como tal; prestar assistência
aos associados; promover a cobrança, bem como arrecadar os respectivos prêmios e
taxas de planos de seguros nos quais atue como Estipulante, bem como. representar os
sócios segurados, quando for necessário.".
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000005/2009-17

Concluiu a fiscalização que a empresa estaria enquadrada no FPAS 7360, relativo a
Bancos e Instituições Financeiras.
Relativamente ao grau de risco leve, correspondente a 1%, a empresa foi enquadrada no
Código Nacional de Atividade Econômica — CNAE 6720-2 - "Atividades Auxiliares
dos Seguros e da Previdência Privada". A partir da alteração do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, dada pelo
Decreto 6.042 de 12/02/2007, publicado no DOU nesta mesma data, o enquadramento
passou a ser no código CNAE FISCAL 6629-1/00- "Atividades Auxiliares dos Seguros.
da Previdência Complementar e dos Pianos de Saúde não especificados anteriormente".
Os valores foram apurados com base nas folhas de pagamento e na contabilidade da
autuada.
O lançamento totalizou o valor de R$ 277.482,77 (duzentos e setenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), consolidado em
14/01/2009.
A empresa, cientificada da autuação em 15/01/2009, apresentou defesa em 13/02/2009,
fls. 65/76.
Alega equivoco no enquadramento realizado pela fiscalização de onde decorrem as
contribuições ora lançadas. Aduz tratar-se de clube de seguros, entidade sem fins
lucrativos. Conforme dispõe seu Estatuto Social, exerce atividades assistenciais,
trazendo expressamente em suas finalidades a observância ao principio da
universalidade da generalidade e concedendo benefícios a toda coletividade,
independente de contraprestação.
Entende sujeitar-se à imunidade tributária de que tratam a alínea do inciso VI do artigo
150 e parágrafo 7o do artigo 195, ambos da Constituição Federal — CF.
Afirma ser inexigível o caráter exclusivo da atividade de Assistência Social, previsto no
inciso III do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.732/98, em
razão da suspensão de sua eficácia através de liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federal, quando também foram suspensos os parágrafos 3o , 4o e 5o, acrescentados por
esta Lei.
Aduz ser inconstitucional qualquer restrição à concessão da imunidade tributária, seja
por meio de decreto, regulamento, lei ordinária ou lei complementar, haja vista que
decorre de direito garantido pela CF.
Afirma tratar-se de um clube de seguros, sem fins lucrativos fundado e organizado
exclusivamente para prestar assistência social, composto de sócios contribuintes, os
quais não mediram esforços para dar continuidade aos trabalhos sociais. No entanto, em
meados de 2005, foi obrigada a buscar novas alternativas, em razão de que a doação e
contribuição dos sócios não mantinham os projetos, tendo passado a prestar serviços de
promoção de venda e através do rendimento deste trabalho, dar continuidade aos
projetos já assumidos com a comunidade.
Como prova de seus objetivos e da organização de suas atividades é o convênio firmado
com a Associação Comunitária José Marti, do Bairro Vila Mato Grosso e adjacências,
em Porto Alegre/RS, cujo projeto visa a incentivar, através do esporte, a freqüência
escolar, a boa convivência familiar e a inserção social. Incluem-se entre as atividades
desenvolvidas pela impugnante desde 2002, a manutenção de uma creche e o
fornecimento de profissionais para trabalhar junto ao centro assistencial do bairro, além
de outras formas alternativas de promover a formação e a educação da criança e do
adolescente.
Entende fazer jus â imunidade, por ter comprovado o exercício de atividade beneficente
de assistência social, mesmo sem estar registrada junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social — CNAS ou possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social — CEBAS, requisitos estes contidos no inciso II do artigo 55 da Lei
no 8.212/91, haja vista o caráter declaratório desta certificação, atestando uma situação
pré-existente, conforme vem decidindo os tribunais. Questiona a validade da revogação
do artigo 55 da Lei no 8.212/91, por meio de Medida Provisória, no caso a MP 446/08,
rejeitada em 10/02/2009.
Salienta que o reconhecimento da imunidade pleiteada, implica na inexigibilidade do
presente lançamento, com a respectiva baixa e arquivamento.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000005/2009-17

Requer seja reconsiderado o entendimento da auditoria fiscal, anulando o auto de
infração, ou, alternativamente, não sendo este o entendimento, seja suspensa a autuação
até o registro definitivo da entidade junto ao órgão federal de assistência social,
reconhecendo do direito a imunidade tributária.
Junta às fls. 79/180, cópias do Estatuto Social, de Atestado de Funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de informações sobre o
projeto desenvolvido no Bairro Vila Mato Grosso, de atestado confirmando seu
credenciamento no período de 07/2007 a 08/2008, no Fórum Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, de contrato de convênio com a Associação Comunitária José
Marti, de certidões negativas relativas às contribuições previdenciárias e de terceiros, e
de certidão negativa relativa a tributos federais e divida ativa da Unido, de certidões
negativas de tributos estaduais e municipais, de noticia do Jornal Zero Hora relativa a
renovação de Certificados pelo CNAS, das Ações Direta de Inconstitucionalidade
impetradas pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais Estabelecimentos e
Serviços, bem como pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino —
CONFENEN, ADIN nos 2.028-5 e 2.036-6, esta apensada a primeira por questionar os
mesmos dispositivos legais impugnando ainda o artigo 7o da Lei n° 9.732/98.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário.
Perante à segunda instância, a Recorrente aduz que não arguiu declaração de
inconstitucionalidade ou mesmo de ilegalidade de ato normativo pelo órgão autuador, havendo
questionado a aplicabilidade da lei no tempo, tendo em vista que a Lei n. 12.101/09, não se
aplica ao caso em tela, pois publicada em data posterior ao período de apuração objeto do Auto
de Infração e que o inc. III, do art. 55, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.732/98, que
inseriu a exigência do "caráter exclusivo" da atividade de assistência social, foi julgado
inconstitucional pelas ADINs 2.028-5 e 2.036-6, portanto inaplicável à hipótese; natureza
jurídica da clausula inserta no art. 195, §7° da CF/88; que desenvolve atividades assistenciais e
discorre sobre o seu objeto social; que não possui certificado de registro no Conselho Nacional
de Assistência Social, mas possui inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social
de Porto Alegre/CMAS; e, ao fim e ao cabo, que faz jus à imunidade tributária em decorrência
de constituir-se em entidade assistencial, nos termos do que dispõe o artigo 195, § 7o., da CF/88.
Pois bem.
A questão nuclear deste contencioso cinge-se ao não reconhecimento da
imunidade tributária que a Recorrente alega fazer jus, com espeque ao não atendimento aos
requisitos consignados no art. 55 da Lei n. 8.212/1991. É nesse sentido que informa a autoridade
lançadora no relatório fiscal:
6. Constatou-se que o Contribuinte, no período de apuração, apresentou a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP enquadrando-se indevidamente no código FPAS 639 "ENTIDADES
FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO " e procedeu ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária em GPS especificamente da parcela retida, devida aos Segurados
Empregados,
utilizando-se
do
código
de
pagamento
2305:
"ENTIDADES
FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO CNPJ/MF ". O enquadramento no código FPAS
639 é devido apenas às entidades consideradas filantrópicas pela Previdência Social, as
quais, atendendo aos requisitos constantes no art. 55 da Lei 8.212/1991, são isentas da
Contribuição Previdenciária empresarial.
Quanto a essa matéria, no julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000005/2009-17

A matéria da isenção das contribuições previdenciárias, relativas ao período do
lançamento (01/2006 a 12/2007), encontrava-se prevista no artigo 55 da Lei no
8.212/91, atualmente revogado pela Lei no 12.101/09, que determinava os requisitos que
a entidade deveria cumprir para a sua obtenção.
Com relação à previsão contida em seu inciso III, na redação dada pela Lei no 9.732/98,
as ADIN nos 2.028-5 e 2.036-6, impetradas pela Confederação Nacional da Saúde,
Hospitais Estabelecimentos e Serviços e pela Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino — CONFENEN, tiveram como desfecho a suspensão de
sua redação, assim como de seus parágrafos 3o, 4o e 5o, acrescentados por esta mesma
Lei. Foram suspensos também os artigos 4o, 5o e 7o da Lei n° 9.732/98. Em sendo assim,
restou restaurada a vigência da redação original do inciso III, do artigo 55 da Lei n°
8.212/91, que assim determinava:
111 - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes:
Desta forma, a isenção de que trata o parágrafo 7o do artigo 195 da CF encontrava-se
sujeita aos regramentos contidos no artigo 55 da Lei n° 8.212/91 naquilo que não foi
objeto de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, na redação vigente por ocasião dos
fatos geradores do lançamento, de aplicação obrigatória, porquanto constitucional. A
impugnante não comprova ter protocolizado requerimento para a sua concessão,
conforme determina o parágrafo 1° deste artigo ou então estar ao abrigo de decisão
judicial que a desobrigue do recolhimento das contribuições patronais previdenciárias.
Ressalte-se que apesar da MP 446 de 07/11/2008, publicada no DOU em 10/11/2008,
que revogou inicialmente o artigo 55 da Lei no 8.212/91, ter sido rejeitada, o artigo 55
da Lei no 8.212/91, foi revogado efetivamente pela Lei n" 12.101/09. Portanto, estas
alterações ocorreram posteriormente ao período do lançamento.
Não há que se confundir a isenção das contribuições previdenciárias, tratada em
capitulo próprio pela CF — DA SEGURIDADE SOCIAL - com a imunidade de que
trata o inciso VI do artigo 150 da CF, ou mesmo do artigo 14 do CTN, ambos relativos
a impostos. Tampouco se diga estar a impugnante dispensada do cumprimento dos
requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, uma vez que a isenção em
comento, é regrada por lei ordinária especifica, à luz do que prescreve o parágrafo 7' do
artigo 195 da CF, sendo irrelevante a nomenclatura que lhe seja atribuída.
A impugnante afirma tratar-se de um clube de seguros, sem fins lucrativos fundado e
organizado exclusivamente para prestar assistência social. Acrescenta que, em meados
de 2005, foi obrigada a buscar novas alternativas, em razão de que a doação e
contribuição dos sócios não mantinham os projetos, tendo passado a prestar serviços de
promoção de vendas para dar continuidade aos projetos já assumidos com a
comunidade.
Analisando-se o Estatuto Social da entidade, fls. 06/16, do Anexo I constata-se em
seu Capitulo I. que trata da "DENOMINAÇÃO, DOS OBJETIVOS. DO PRAZO
DE DURAÇÃO. DO CAPITAL SOCIAL". em seu artigo 2°. que a entidade,
desenvolve atividades com objetivo de atender as necessidades de seus associados,
podendo para tanto, contratar, na qualidade de estipulante, planos de seguros
diversos (seguros de vida individuais ou em grupo, seguros de acidentes pessoais e
coletivos, seguro em ramos elementares), planos de previdência privada, planos de
capitalização, participar de programas de incremento, difusão, expansão
mercadológica de planos de seguro em apólices em que figure como estipulante e
ainda prestar assistência a seus associados, promover a cobrança, arrecadar
prêmios e taxas de planos de seguros em que figure como estipulante, podendo
representar seus sócios segurados.
O artigo 5o e seguintes estabelecem quem são os sócios da entidade:
- sócios Fundadores (artigo 6o): pessoas físicas ou jurídicas que adquirirem cotas
sociais, presentes na Assembléia Geral de Constituição;
- sócios Contribuintes (artigo 9o): pessoas inscritas em qualquer dos pianos de
seguro contratados junto ã sociedade nos quais esta figure como estipulante,
podendo participar de convênio firmado pela sociedade, mediante pagamento de
mensalidade;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000005/2009-17

- sócios Conveniados (artigo 10): pessoas físicas ou jurídicas, que por se valerem de
algum convênio com a sociedade, manifestem intenção de participar de seu quadro
associativo, devendo para tanto pagar mensalidade, relativa ao convênio.
Pelos artigos supra referidos, verifica-se que a empresa, serve como intermediária
entre seus sócios e a seguradora. Para tanto, exerce atividades ligadas à
contratação de planos de seguro, de previdência privada e de capitalização, bem
como a sua administração. Verifica-se ainda que, com exceção dos sócios
fundadores, é condição para as pessoas físicas ou jurídicas integrem a sociedade, a
participação em planos de seguro intermediados pela autuada ou em convênios por
esta oferecidos mediante pagamento de mensalidades. Pode-se afirmar que,
primeiro ocorre a captação do cliente, pois constitui condição para se tornar sócio
estar inscrito nos pianos de seguro ou convênio em que a autuada figure como
estipulante e, depois, a sua qualidade de sócio.
As atividades assistenciais que a impugnante alega realizar não integram os
objetivos precipuos da entidade. Conforme se verifica dos artigos 25 e seguintes,
não há qualquer previsão para realização de atividades beneficentes de assistência
social, mas sim o atendimento das necessidades de seus associados.
A isenção de que trata a Lei n° 8.212/91, decorrente de requerimento especifico e
tratada em processo próprio, é concedida exclusivamente às entidades beneficentes
de assistência social, sendo condição intrínseca a este conceito o atendimento a
hipossuficientes.
Portanto, incorreto o enquadramento realizado pela empresa no código FPAS "639",
relativo a entidades isentas, até mesmo porque só podem enquadrar-se neste FPAS as
entidades efetivamente consideradas isentas pela administração pública ou que
detenham decisão judicial neste sentido.
Do enquadramento realizado pela fiscalização Conforme Estatuto Social, a impugnante,
tem como atividade principal a intermediação entre a seguradora e os beneficiários de
planos de seguro, de previdência privada e de capitalização.
As atividades desenvolvidas encontram-se inseridas no conceito de instituição
financeira de que trata o artigo 1o da Lei no 7.492/86, conforme se verifica a seguir:
Art. 1° Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de
direito publico ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória,
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição,
negociação, intermediação ou administração de valores Ademais disso, o inciso I do
parágrafo único deste artigo equipara à instituição financeira "a pessoa jurídica que
capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de
poupança, ou recursos de terceiros;
Em sendo assim, correto o enquadramento realizado pela fiscalização no FPAS 7360.
relativo a "Bancos/Instituições Financeiras”.
Assim também em relação ao grau de risco, cujo enquadramento ocorreu no Código
Nacional de Atividade Econômica — CNAE 6720-2 - "Atividades Auxiliares dos
Seguros e da Previdência Privada - e a partir da alteração do RPS, dada pelo Decreto n°
6.0-42/07, no código CNAE FISCAL 6629-1/00- "Atividades Auxiliares dos Seguros,
da Previdência Complementar e dos Planos de Saúde não especificados anteriormente”.
A teor do disposto no inciso I do artigo 15, da Lei no 8.212/91, considera-se "empresa -
a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou
rural, com fins lucrativos ou não," e em seu parágrafo único, equipara à empresa, a
associação OU entidade, de qualquer natureza ou finalidade.
Assim, é condição para sujeição passiva das contribuições previdenciárias que a
empresa assuma os riscos da atividade econômica, independente de sua natureza,
finalidade ou da obtenção de lucros.
A atividade econômica pode consistir em ..comércio, indústria ou prestação de serviços,
sem a realização de lucro necessariamente.
Pelo exposto, em não havendo a concessão da isenção das contribuições
previdenciárias, correto o lançamento das contribuições previdenciárias patronais de que
tratam o artigo 22, incisos I e II e parágrafo 1o da Lei n° 8.212/91, decorrente do
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000005/2009-17

enquadramento da empresa nos códigos de FPAS e CNAE, correspondentes às
atividades por ela desenvolvidas. (grifei)
Conforme se observa da constatação da autoridade julgadora de primeira
instância, com espeque nos documentos acostados aos autos, não há que se discutir, na espécie, a
imunidade pleiteada pela Recorrente, vez que sequer previsão de atividades assistenciais há em
seu estatuto social, observando-se que o convênio com a Associação Comunitária José Marti não
a caracteriza como entidade beneficente de assistência social, para fins de gozo da imunidade
prevista no art. 195, § 7o., da Constituição Federal.
Na verdade, conforme bem salienta a DRJ, a Recorrente tem por objetivo o
atendimento das necessidades de seus associados.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital